Tribunal: TJES
Processo: 5001430-94.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-94.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SONIA ALBINO DA COSTA AMORIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. DANO MORAL COMPROVADO. NARRA A AUTORA QUE DESDE 2019 PASSOU A RECEBER DIVERSAS LIGAÇÕES DE COBRANÇAS DO BANCO DO BRASIL MESMO SEM SER CORRENTISTA DO BANCO, NUNCA UTILIZANDO DOS SERVIÇOS DA RÉ. POR CONTA DAS COBRANÇAS INCESSANTES REALIZOU UM B.U. JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL PARA INFORMAR A CRIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM SUA PERMISSÃO. NO ANO DE 2020 AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA NAS LOJAS MERCADÃO COM CARTÃO CREDIÁRIO DA LOJA TEVE SUA COMPRA NEGADA VISTO QUE O CRÉDITO CONCEDIDO FOI CANCELADO POR CONTA DA NEGATIVAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.181,43. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA AÇÃO, B) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$7.000,00 E C) MANTER OS TERMOS DA TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTUM ADEQUADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)